Tribunal: TJPA
Processo: 0008676-62.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008676-62.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ROMES FERREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONTEXTO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por particular que alegava ter sido compelido a celebrar contrato de aquisição de imóvel fora do perímetro de utilidade pública da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com base em caderno de preços defasado de 2013. A sentença reconheceu o direito à diferença de correção monetária entre a data de referência da avaliação e a data efetiva do pagamento (2016), com aplicação do IPCA, além de correção e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve julgamento ultra petita ao conceder correção monetária não expressamente requerida;
(ii) se é válida a condenação da empresa à complementação da indenização em razão da defasagem entre a data da avaliação e a do efetivo pagamento;
(iii) se deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento ultra petita, pois a correção monetária integra o pedido principal de justa indenização, nos termos do art. 322, §1º, do CPC, sendo elemento implícito da pretensão indenizatória.
4. O princípio da justa indenização (CF/88, art. 5º, XXIV) exige que a avaliação reflita o valor de mercado à época do pagamento, não se podendo admitir defasagem temporal sem compensação.
5. O uso de caderno de preços de 2013 para contrato firmado em 2016 impõe a atualização monetária do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa adquirente.
6. Correta a sentença ao reconhecer somente o direito à diferença da correção, sem anular o contrato, ante a inexistência de vícios de consentimento.
7. Adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, diante da procedência parcial da ação e da gratuidade deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Norte Energia S.A., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Romes Ferreira Cavalcante.

A peça inicial narra que a parte autora, Romes Ferreira Cavalcante, era legítimo possuidor de imóvel urbano localizado no bairro Independente I, no município de Altamira/PA, imóvel este adquirido pela empresa requerida no contexto da implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, por meio de contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias. Alega o autor que o imóvel se situava fora do perímetro determinado pela Resolução da ANEEL e que, portanto, a caracterização do negócio como desapropriação não se sustentaria, tratando-se, em verdade, de aquisição forçada. Sustenta que o valor indenizatório recebido se baseou em caderno de preços defasado de 2013, embora o contrato tenha sido firmado apenas em 2016, resultando em relevante defasagem. Além disso, argumenta que não houve oportunidade de contestar a proposta apresentada pela empresa requerida e que foi induzido a erro, requerendo, assim, a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 703.742,29 (setecentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), além de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização ao autor ROMES FERREIRA CAVALCANTE equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º do Decreto-Lei n° 3.365/41;

2) sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, custas de forma solidária pelas partes e fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença. Suspensa a exigibilidade em face da autora em razão da gratuidade deferida nos autos.”

Inconformada com a sentença, a Norte Energia S.A. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sustentando que não houve pedido específico de correção monetária nos moldes em que deferido. No mérito, argumenta que o pagamento efetuado ocorreu de forma regular e dentro dos parâmetros contratuais firmados entre as partes, os quais foram objeto de transação plenamente válida, que contou com a quitação ampla e geral pelo recorrido. Sustenta que não restaram comprovados quaisquer vícios de consentimento, tampouco dolo ou coação, a justificar qualquer condenação. Argumenta ainda que eventual condenação a valores adicionais por correção monetária contraria o conteúdo do contrato e desrespeita o ato jurídico perfeito. Requereu, assim, a reforma total da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugnou pela exclusão do capítulo referente à correção monetária e pela inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, nas quais pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade. Reitera que o imóvel não estava abrangido pelo Decreto de Utilidade Pública e que houve indução a erro, caracterizando vício de consentimento, tendo sido compelido a celebrar contrato em situação de assimetria informacional e sem a devida assistência jurídica. Defende que a sentença, ainda que parcialmente favorável, reconheceu a lesão sofrida, e que, caso reformada, deve sê-lo para reconhecer a nulidade do negócio jurídico e acolher os pedidos constantes na inicial em sua totalidade. Por fim, no tocante à sucumbência, requer que seja mantida na forma estipulada pelo juízo de origem ou, alternativamente, majorada para 20% sobre o valor da condenação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao argumento de que a sentença não extrapolou os limites da lide, tendo apenas reconhecido, com base no conjunto fático-probatório, o direito à atualização monetária da indenização em respeito ao princípio da justa indenização, insculpido no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Destacou ainda que a correção monetária integra o pedido principal, por força do art. 322, §1º, do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa Norte Energia S.A. ao pagamento, ao autor Romes Ferreira Cavalcante, de diferença correspondente à correção monetária dos valores pagos pela requerida, com base em caderno de preços defasado de 2013, atualizado até a data efetiva do pagamento, com aplicação do IPCA, nos termos do art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, bem como incidência de correção monetária e juros de mora legais.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita.

Conforme dispõe o art. 492, do Código de Processo Civil, o julgador está restrito aos limites do pedido formulado, vedada a decisão de natureza diversa, em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, o autor Romes Ferreira Cavalcante pleiteou a condenação da empresa ré à complementação da indenização paga em razão de aquisição de imóvel supostamente fora do perímetro de utilidade pública da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, argumentando, entre outros pontos, a defasagem dos valores utilizados como base para avaliação, em razão do uso de caderno de preços datado de 2013, embora o contrato tenha sido firmado em 2016.

O pedido autoral de revisão dos valores pagos a título de indenização, ainda que não contenha menção expressa à "correção monetária", compreende, por força de lei, este elemento. O §1º do art. 322 do CPC estabelece que “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

Ademais, o pedido de justa indenização deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé (CPC, art. 322, §2º) e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo razoável e juridicamente adequado que a condenação à complementação inclua o valor real e atualizado da indenização devida, o que o juízo de origem observou corretamente, não havendo falar em julgamento ultra petita.

A condenação à diferença de correção monetária está inserida no próprio pedido de recebimento do valor justo e atualizado, de modo que não se trata de inovação pelo Juízo, mas de consequência lógica da pretensão deduzida, observando-se o princípio da congruência, conforme arts. 322, §§1º e 2º, e 492, do CPC.

Posteriormente, quanto ao mérito, verifica-se que não prosperam os argumentos da recorrente no sentido de que o negócio jurídico celebrado com o recorrido foi regular e isento de qualquer vício de consentimento, e que o pagamento foi realizado conforme os parâmetros contratualmente ajustados.

A sentença recorrida, de maneira técnica e escorreita, reconheceu que não há vício de consentimento, dolo, erro substancial, coação ou estado de perigo, afastando o pedido de anulação ou revisão substancial do negócio jurídico, e limitando-se a reconhecer o direito do autor à diferença de correção monetária relativa ao lapso entre a data de referência da avaliação (2013) e o efetivo pagamento (2016).

Trata-se de aplicação do princípio constitucional da justa indenização, insculpido no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41:

Constituição Federal

Art. 5º (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Decreto-Lei nº 3.365/41

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 4º O valor a que se refere o § 1
o
será atualizado, a partir de maio de 2000, no dia 1
o
de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CONTEMPORÂNEO AO DA AVALIAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL DECISÃO MANTIDA - CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A justa indenização, respaldada pelo art. 5º, XXIV, da CF, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação. O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado, permitindo aos indenizados efetuarem a aquisição de um imóvel no mesmo local da desapropriação, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse. II. No caso dos autos, não há que se falar em desconsideração do laudo pericial judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, sendo suficiente para formar a convicção do Juízo a quo em relação ao quantum indenizatório. (TJ-MS – Agravo de Instrumento: 1413156-94.2022.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 11/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO-LEI 3.365/1941. REDE FERROVIÁRIA INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE – FIOL. ÁREA DENOMINADA “ SÍTIO NOVO” SITUADO NA FAZENDA SÍTIO NOVO (18,10 HECTARES). MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO PERITO OFICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA VALEC IMPROVIDA. 1. Merece prestígio a sentença que, em ação de desapropriação por utilidade pública, fixa a indenização com base no laudo judicial devidamente fundamentado e tradutor do preço de mercado do imóvel, elaborado por profissional de confiança do juiz, e equidistante do interesse das partes. 2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art . 5º, XXIV, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei 8.629/93. 3 . A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o Laudo que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do vistor oficial, é violar o princípio da justa indenização. 4. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada . Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização. 5. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para uma justa indenização, deve ser considerada a avaliação na data da perícia oficial, por se mostrar mais consentânea com o valor de mercado do imóvel. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1 .423.363/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09/10/2015; REsp 1.767 .987/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2019. 6. Pacífico, ainda, é o entendimento da Corte infraconstitucional de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido . Precedentes: REsp 1670868/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1330489/GO, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 27/05/2022; AgInt no REsp 1424340/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 7. Verba honorária estabelecida em 3% (três por cento) sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização fixada na sentença, razoavelmente arbitrada e em conformidade com o que dispõe o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3 .365/41, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 2.183-56, de 24.08.2001 e em harmonia com a iterativa jurisprudência desta Corte . 8. Apelação da VALEC improvida. (TRF-1 - AC: 00023908520134013309, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 28/02/2023 PAG PJe 28/02/2023)

No caso concreto, restou incontroverso, inclusive por documentos acostados aos autos pela própria recorrente, que os valores indenizatórios foram fixados com base em caderno de preços de meados de 2013, sendo o contrato assinado somente em 31 de maio de 2016. Portanto, a correção monetária reconhecida na sentença recorrida não apenas é devida, como se impõe, sob pena de enriquecimento indevido da empresa expropriante.

Por fim, quanto à pretensão recursal de modificação dos ônus sucumbenciais, também não merece acolhida. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos solidariamente pelas partes, observando que o autor foi beneficiário da justiça gratuita. A distribuição dos ônus, à luz do art. 86 do CPC, mostra-se adequada ao resultado da demanda.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive com a advertência feita em grau ministerial acerca da improcedência da arguição de nulidade da decisão e da correção dos fundamentos jurídicos adotados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026